Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELA RÉ QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PELA RÉ LIFE PLAN PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS LTDA. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA. “FALSO COLETIVO”. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DE RESCISÃO COM A ESTIPULANTE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES FIXADAS NA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO À OCASIÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DO VALOR DE EXAME REALIZADO QUANDO NEGADA COBERTURA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na esteira do enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Dito isso, a par da solidariedade prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90, a administradora do benefício afigura-se parte legítima para figurar no polo passivo do presente feito conjuntamente com a operadora do contrato de assistência à saúde, mormente por se tratar de averiguação de pactuação de contrato de plano de saúde coletivo empresarial denominado “falso coletivo”. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. rejeitada.
2. Não há ausência de fundamentação na r. sentença ora combatida, pois o Juízo de origem, embora de modo sucinto, considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e reputou abusivas as condutas das rés, não podendo o decisum ser considerado omisso apenas porque contrário aos interesses de uma das partes. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação suscitada pela ré Life Plan Planos de Saúde e Seguros Ltda. rejeitada.
3. O recolhimento do preparo recursal pela ré Life Plan Planos de Saúde e Seguros Ltda. representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica.
4. Extrai-se dos autos que a autora era beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial operado por Sul América Companhia de Seguro Saúde e administrado por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., mas, em julho de 2021, foi obstada de realizar consulta médica, sob a negativa de “não elegível”. Após, em agosto de 2021, foi migrada para o plano de saúde coletivo empresarial operado por Notre Dame Intermédica Saúde S.A., mas foi obstada de utilizar a cobertura do plano de saúde para realização de exame médico, em 25/8/21. Pontue-se, por pertinente, que ambas as relações jurídicas foram intermediadas por Life Plan Planos de Saúde e Seguros Ltda.
5. Consoante dispõe o art. 5o da Resolução Normativa ANS n. 557, de 14 de dezembro de 2022, plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.
6. Do contexto fático-probatório, verifica-se que constava da carteirinha do primevo plano de saúde da autora, cuja operadora era Sul América Companhia de Seguro Saúde, que a estipulante consistia em SRBR, nome fantasia de Sambar Rio Bar e Restaurante Ltda. – EPP, e que o contrato firmado entre a aludida pessoa jurídica e a operadora foi rescindido por determinação judicial exarada em sentença prolatada pelo Juízo da 47a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da ação n. 0335944-21.2019.8.19.0001, ao julgar procedente o pedido reconvencional formulado pela operadora do plano de saúde. No aspecto, ressalta-se que a autora afirma, em suas razões recursais, que não possuía qualquer vínculo com a estipulante Sambar Rio Bar e Restaurante Ltda. – EPP, o que se comprova do exame das anotações de sua carteira de trabalho. Do mesmo modo, no tocante ao segundo contrato de plano de saúde coletivo empresarial, oriundo da migração após desligamento do plano de saúde anterior e operado por Notre Dame Intermédica Saúde S.A., observa-se que a autora não se vincula de forma alguma à estipulante HT Transporte Rodoviário de Cargas Ltda., depreendendo-se que ambos os contratos foram pactuados de forma enviesada, caracterizando “falsos coletivos”.
7. O art. 10 da Resolução Normativa ANS n. 557, de 14 de dezembro de 2022 preceitua que incumbe às operadoras de plano privado de assistência à saúde e às administradoras de benefícios, no momento da contratação e, anualmente, no mês de aniversário do contrato, exigir a comprovação dos requisitos de elegibilidade dos beneficiários vinculados, sendo que a celebração ou a manutenção do contrato em desconformidade com tal exigência acarreta equiparação, para todos os efeitos legais, a plano individual ou familiar.
8. A despeito da inexistência de notificação e de oferta de plano de saúde na modalidade individual à ocasião do desligamento da autora no tocante ao plano de saúde operado por Sul América Companhia de Seguro Saúde, houve migração para outro plano de saúde coletivo, operado por Notre Dame Intermédica Saúde S.A., com concordância da beneficiária, que deve ser equiparado, para todos os efeitos legais, a plano individual ou familiar, desde que a autora se submeta aos encargos inerentes a tal modalidade.
9. A rescisão unilateral do plano de saúde sem notificação prévia desamparou abruptamente a consumidora quanto à prestação de serviços de saúde com cobertura, violando a integridade física e psicológica da beneficiária. Ademais, a negativa da operadora em autorizar o custeio do exame solicitado sujeitou a paciente a angústia exacerbada, além de constrangimento no tocante à cobrança dos valores vindicados pela clínica, afigurando-se inafastável a conclusão de que ocorreu malferimento a seus direitos de personalidade, o que legitima a condenação ao pagamento da indenização pleiteada.
10. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais) não merece redução, porquanto atende ao critério bifásico e se revela moderado.
11. Quando da prolação da sentença, revela-se cabível a supressão das astreintes fixadas por ocasião da decisão que apreciou a tutela provisória, se evidenciadas as hipóteses delineadas no art. 537, § 1o, do CPC.
12. No tocante ao reembolso das despesas concernentes à consulta cardiológica realizada após a negativa injustificada de custeio por Notre Dame Intermédica Saúde S.A., vislumbra-se que a autora formulou o aludido pleito a título de tutela de urgência incidental no transcurso do feito e o Juízo de origem se quedou silente, não havendo oportuna interposição de recurso. Operada a preclusão da matéria (art. 507 do CPC), mostra-se cabível à autora ajuizar ação própria para pleitear o que entender de direito, caso queira, ressaltando-se que o pedido se lastreia em fato superveniente ao ajuizamento da ação e eventual alteração do pedido principal deve observar os ditames do art. 329 do CPC.
13. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, iniciando-se com o valor da condenação, em seguida o proveito econômico obtido ou, por fim, o valor atualizado da causa.
14. Recursos das rés conhecidos e desprovidos. Recurso da autora conhecido e desprovido.